Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718047-45.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS DE JESUS MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Matheus de Jesus Matos contra a decisão (ID 10818055) que indeferiu o pedido de restituição do veículo Peugeot/207, HB XR, placas JIY-2228/DF. A Defesa, na petição de ID 13485340, formula pedido de desistência do recurso e o encaminhamento dos autos ao Juízo de Primeiro Grau. É o breve relato. Decido. Conforme se extrai dos artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. [...] Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Além disso, o feito se refere a direito patrimonial e, portanto, disponível, não existindo óbice à homologação do pedido de desistência. Dispõe o artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - homologar desistências e transações; [...]” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso interposto por Matheus de Jesus Matos. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador